Tribunal: TJES
Processo: 0011577-81.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011577-81.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARIA DA PENHA BARBOZA NUNES e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA POR QUANTIA PAGA – AUSÊNCIA DE NOVO PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
T
rata-se de recurso de apelação em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos autorais,
para declarar a inexistência do débito e condenar o requerido, ora apelante, “
ao pagamento em dobro do valor de R$ 1.691,12 (um mil, seiscentos e noventa e um reais e doze centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês e atualizados pelo INPC, da presente data até a liquidação de sentença. Sobre tais quantias deve incidir correção monetária a partir do desembolso
”.

2.
Observa-se claramente que a pertinência subjetiva do banco apelante para figurar no polo passivo da presente relação jurídica processual, tendo em vista se tratar do banco que administra o cartão de crédito, responsável pela emissão da fatura em que mantida cobrança do “saldo anterior” de R$ 1.691,12, pago pela requerente, ora apelada.
Eventual fato de terceiro se trata de questão de mérito, sobre a qual deve fazer prova o fornecedor a fim de excluir/romper o nexo de causalidade em relação à falha dos serviços.

3.
Co
mprovou a apelada os pagamentos realizados para a quitação da fatura vencida em 09/2015 (um pagamento de R$ 291,12 e dois pagamentos de R$ 700,00, totalizando a monta cobrada em tal fatura), conforme fls. 23/25 dos autos, simplesmente aduzindo o banco apelante não ter recebido os valores que deveriam ser repassados pela CAIXA, o que se trata de fato, todavia, não devidamente demonstrado pelo banco apelante, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia (art. 14, §3º, II, CDC).

4.

Entretanto, em relação ao prejuízo material e à restituição em dobro do valor cobrado de R$ 1.691,12, tem-se que assiste razão ao apelante. Efetivamente, não houve pagamento em duplicidade em relação à cobrança indevida, sendo certo, ademais, que não se vislumbra má-fé do banco apelante, em virtude do procedimento de pagamento adotado pela autora, ora apelada, com cisão dos pagamentos para quitação da fatura de 09/2015, de maneira que não incide na hipótese a norma extraída do art. 940, CC, a qual demanda má-fé (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1455010-DF 2019/0050338-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data de Publicação: DJe 01/07/2019), tampouco se aplica ao caso a norma que se interpreta do disposto no parágrafo único do art. 42, CDC, uma vez inexistente efetivo pagamento em duplicidade e, portanto, ausente prejuízo material a viabilizar a repetição de indébito, que só se realizaria em dobro, de toda maneira, em caso de má-fé ao tempo da cobrança, isto é, em 2015, do que não se trata (STJ, Corte Especial, EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para

reformar em parte a r. sentença, apenas no tocante ao capítulo decisório sobre o pedido de restituição de indébito em dobro, o qual deve ser julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0011577-81.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA BARBOZA NUNES, LUIZ CARLOS NUNES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogados do(a) APELADO: THAIS CEZANO MAGEWSKI - ES24648, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A, RODRIGO MORAIS ADDUM - ES16372-A

VOTO

Conforme relatado, cuid
a-se de r
ecurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra a r. sentença de fls. 129/132 (ID 4775813 – vol. 1.6 e 1.7) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que julgou procedentes os pedidos autorais formulados por
MARIA DA PENHA BARBOZA NUNES
, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para declarar a inexistência do débito e condenar o requerido, ora apelante, “
ao pagamento em dobro do valor de R$ 1.691,12 (um mil, seiscentos e noventa e um reais e doze centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês e atualizados pelo INPC, da presente data até a liquidação de sentença. Sobre tais quantias deve incidir correção monetária a partir do desembolso
”.

Fora ainda
condenado o apelante ao pagamento das custas e de

honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 137/141 (ID
4775813 – vol. 1.7)
, o apelante postula pela reforma da sentença recorrida, sustentando, em suma: (i) a sua ilegitimidade passiva para figurar na presente relação jurídica processual; (ii) inexistir ato ilícito praticado; (iii) não haver prejuízo material; (iv) não caber no caso repetição de indébito em dobro, ausente qualquer má-fé de sua parte.

Contrarrazões em fls. 147/152 (ID
4775813 – vol. 1.7)
, em que pugna a apelada pela manutenção integral da r. sentença recorrida.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal no apelo,
passa-se
à análise das teses suscitadas pelo apelante.

Quanto à aventada ilegitimidade passiva, observa-se claramente que a pertinência subjetiva do banco apelante para figurar no polo passivo da presente relação jurídica processual, tendo em vista se tratar do banco que administra o cartão de crédito, responsável pela emissão da fatura em que mantida cobrança do “saldo anterior” de R$ 1.691,12, pago pela requerente, ora apelada.

Eventual fato de terceiro (ausência de repasse de valores pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) se trata de questão de mérito, sobre a qual deve fazer prova o fornecedor a fim de excluir/romper o nexo de causalidade em relação à falha dos serviços (inversão do ônus probatório
ope legis
, nos termos do art. 14, §3º, II, CDC), de modo que se rechaça a ilegitimidade passiva arguida.

Quanto ao ato ilícito praticado pelo banco apelante, comprovou a apelada os pagamentos realizados para a quitação da fatura vencida em 09/2015 (um pagamento de R$ 291,12 e dois pagamentos de R$ 700,00, totalizando a monta cobrada em tal fatura), conforme fls. 23/25 dos autos, simplesmente aduzindo o banco apelante não ter recebido os valores que deveriam ser repassados pela CAIXA, o que se trata de fato, todavia, não devidamente demonstrado pelo banco apelante, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia.

Aliás, neste ponto, verifica-se que o apelante nem sequer demonstrou a baixa administrativa do débito lançado (e parcelado nas faturas posteriores), de modo que responsável pelas cobranças indevidas realizadas à apelada.

Entretanto, em relação ao prejuízo material e à restituição em dobro do valor cobrado de R$ 1.691,12, tem-se que assiste razão ao apelante. Efetivamente, não houve qualquer pagamento em duplicidade em relação à cobrança indevida, sendo certo, ademais, que não se vislumbra má-fé do banco apelante, em virtude do procedimento de pagamento adotado pela autora, ora apelada, com cisão dos pagamentos para quitação da fatura de 09/2015, de maneira que não incide na hipótese a norma extraída do art. 940, CC, a qual demanda má-fé (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1455010-DF 2019/0050338-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data de Publicação: DJe 01/07/2019), tampouco se aplica ao caso a norma que se interpreta do disposto no parágrafo único do art. 42, CDC, uma vez inexistente efetivo pagamento em duplicidade e, portanto, ausente prejuízo material a viabilizar a repetição de indébito, que só se realizaria em dobro, de toda maneira, em caso de má-fé ao tempo da cobrança, isto é, em 2015, do que não se trata (STJ, Corte Especial, EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, para

reformar em parte a r. sentença, apenas no tocante ao capítulo decisório sobre o pedido de restituição de indébito em dobro, o qual deve ser julgado improcedente.

Mantidos os ônus sucumbenciais (custas e honorários advocatícios sucumbenciais) tal como fixados na origem, excluída, por se tratar de erro material, a cláusula que suspendia a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça (deferida à apelada, e não ao apelante).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o Relator para
CONHECER
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO.